Tribunal: TJDFT
Processo: 0709031-42.2021.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709031-42.2021.8.07.0019 RECORRENTE: ANA AMÁLIA SANTOS GOMES DA CRUZ RECORRIDO: BANCO DAYCOVAL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO EM DOBRO DAS PARCELAS INDEVIDAMENTE COBRADAS. OFENSA A DIREITOS DE PERSONALIDADE NÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES DO STJ. ERRO JUSTIFICÁVEL. REPETIÇÃO SIMPLES. SENTENÇA MANTIDA. 1. Consoante entendimento jurisprudencial do STJ, “a fraude bancária, ensejadora da contratação de empréstimo consignado, por si só, não é suficiente para configurar o dano moral, havendo necessidade de estar aliada a circunstâncias agravantes” (AgInt no AREsp n. 2.157.547/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022), o que não se verifica nos autos, especialmente diante da ausência de inscrição do nome da consumidora em cadastro restritivo de crédito ou prova de cobrança vexatória ou insistente do banco credor. 2. O reconhecimento da responsabilidade objetiva do banco por danos ao consumidor decorrentes de fortuito relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros não tem por consectário lógico o dever de restituição dobrada dos valores indevidamente descontados (artigo 42 do CDC), sendo esta obrigação resultante da comprovação de erro injustificável da instituição bancária, circunstância essa, não configurada nos autos. 3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A recorrente alega violação ao enunciado 479 da Súmula do STJ, sustentando que como restou demonstrado que o contrato bancário em discussão nos autos é inexistente automaticamente são indevidos os pagamentos das parcelas descontadas, razão pela qual devem ser restituídas em dobro. Pede, também, que seja deferido o dano moral pleiteado. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Requer, por fim, que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado WHERLLESON SILVA ABEL, inscrito na OAB/DF 63.113, e FRANCISCO ANTÔNIO AMBRÓSIO PEREIRA OAB/DF 6056221.311 (ID 59835646). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo não deve subir quanto à alegada afronta ao enunciado 479 da Súmula do STJ, porquanto “Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "o Recurso Especial não constitui via adequada para a análise de eventual contrariedade a enunciado sumular, por não estar este compreendido na expressão 'lei federal' constante da alínea 'a' do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal. Incidência da Súmula 518/STJ" (AgInt no REsp n. 2.125.867/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). No que se refere à interposição do recurso fundado também na alínea "c" do permissivo constitucional, verifico que, apesar da parte recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido: "A tutela de urgência, para fins de concessão de efeito suspensivo ao recurso especial, será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito (viabilidade da pretensão recursal) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (arts. 300, caput, e 1.029, § 5o, II, do CPC)” (PET no AgInt no AREsp n. 2.173.828/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, determino que todas as publicações relativas à recorrente sejam feitas em nome do advogado WHERLLESON SILVA ABEL, inscrito na OAB/DF 63.113, e FRANCISCO ANTÔNIO AMBRÓSIO PEREIRA OAB/DF 6056221.311 (ID 59835646). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025